Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-67.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-67.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: EDENILZA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSOS CONEXOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA UNA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE PESSOA FALECIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
PRIMEIRO
RECURSO NÃO PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença una proferida em ações indenizatórias conexas ajuizadas por mãe de consumidor falecido, em razão da inscrição indevida do nome do de cujus nos cadastros de proteção ao crédito por débitos vinculados a suposto contrato de fornecimento de energia elétrica. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a exclusão das negativações e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de duas apelações contra sentença una proferida em processos conexos; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de inscrição indevida em nome de seu filho falecido; (iii) determinar se a concessionária comprovou a regularidade da dívida e da negativação realizada; e (iv) definir se o valor da indenização e os encargos legais fixados na sentença devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, razão pela qual apenas a primeira apelação protocolada deve ser conhecida.

O erro material constante da sentença quanto à nomenclatura dos contratos não compromete a validade do decisum, pois a fundamentação evidencia que a declaração de inexigibilidade recai sobre os débitos que originaram as negativações.

A mãe do falecido possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, tanto por representar o espólio quanto por sofrer dano moral reflexo decorrente da ofensa à honra e à memória do
de cujus
.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 330, §1º, do CPC, por expor adequadamente a causa de pedir e os pedidos formulados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação e da dívida, pois deixa de apresentar documentos aptos a demonstrar a origem legítima dos débitos negativados.

A ausência de comunicação do óbito pelos familiares não afasta a responsabilidade da fornecedora pelos riscos inerentes à atividade empresarial e pela veracidade das informações inseridas nos cadastros restritivos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo agravada pela circunstância de atingir pessoa falecida, com repercussão direta na esfera moral dos familiares.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Primeiro recurso não provido. Segundo recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, §1º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 12, parágrafo único, 398 e 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 642; TJ-BA, Agravo Interno nº 0092706-04.2011.8.05.0001, TJ-BA, Apelação nº 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020; TJ-BA, Apelação nº 80591850920238050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
protocolado nos autos nº 8001047-67.2017.8.05.0063

e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO

protocolado nos autos nº
8001048-52.2017.8.05.0063
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.